Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-62.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho (arts. 1.210 do Código Civil e 560 do CPC), devendo, para isso, comprovar a sua posse e o esbulho perpetrado pelo réu (art. 561 do CPC).
2. Na espécie, o acervo fático-probatório dos autos não comprova de forma suficiente os fatos constitutivos do direito dos apelantes (art. 373, I, do CPC). Ao contrário, a prova produzida pelos autores demonstra que eles, de fato, não exerciam a posse sobre o bem à época do suposto esbulho.
3. Nesse contexto, em que pese o teor das razões recursais, não houve má apreciação das provas na origem ou vício de fundamentação na sentença, mas, ao revés, houve solução consentânea com a dinâmica probatória deste feito.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.